Tribunal: TJES
Processo: 5004326-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004326-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – IMÓVEL RURAL – USUFRUTO VITALÍCIO – MORTE DO USUFRUTUÁRIO –
INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
SOLICITANDO
A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO
BEM
IMÓVEL – POSSE INJUSTA A PARTIR D
O DESATENDIMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA DE FORÇA NOVA – ARTIGO 558 DO CPC/2015 – ESBULHO CARACTERIZADO – POSSE PLENA ADQUIRIDA PELO AUTOR – ADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA ELEITA – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – RETIFICAÇÃO DA DATA LIMITE PARA DESOCUPAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Diante da natureza de direito real, a constituição do usufruto por ato entre vivos, se recair sobre imóvel, só se adquire com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, segundo o qual “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”, daí porque afigura-se escorreita a prova documental na qual se lastreia a pretensão autoral, por ter sido comprovada a propriedade do imóvel, bem como a constituição de usufruto sobre ele e a sua posterior desconstituição em virtude da morte do usufrutuário.

2)
Havendo a morte do usufrutuário, exsurge causa extintiva do usufruto,(CC, art. 1.410, inciso I), o qual, diante do seu caráter personalíssimo, não se transmite aos herdeiros, por ser descabida no ordenamento jurídico brasileiro a sucessividade desse direito real.

3)
Não obstante a transmissão da posse com a morte do usufrutuário, ela passou a ser exercida pela agravante de forma ilegítima, porquanto transmudou-se de justa – enquanto vivo o usufrutuário – para injusta, a partir de sua morte, tendo em vista a notificação extrajudicial encaminhada pelo autor/agravado, em 22/11/2022, solicitando a desocupação voluntária do imóvel.

4)
Apesar de ser negada pela agravante a ocorrência de esbulho possessório, está suficientemente descortinada sua ocorrência a partir do recebimento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, tendo em vista que o falecimento do usufrutuário resultou na extinção do usufruto (CC/2002, art. 1.410, I) e na averbação de seu cancelamento perante o registro imobiliário, sem que houvesse a restituição do imóvel ao nu-proprietário, que passou a ostentar a condição de possuidor pleno.

5)
Sendo ilegítima a posse exercida após a extinção do usufruto e a notificação para desocupação do imóvel, está correta a decisão agravada ao considerar reunidos os requisitos para concessão da medida liminar, já que, ocorrendo esbulho, a ação adequada é mesmo a de reintegração de posse.

6)
Não se aplica a chamada teoria da ciência inequívoca a fim de que o prazo seja deflagrado a partir do recebimento do mandado de desocupação, tendo em vista prevalecer a regra geral de que o prazo se inicia da juntada aos autos do mandado, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de intimação por oficial de justiça. Diante disso, sendo certificada a juntada do mandado no dia 11/04/2023, o prazo de 30 (trinta) dias exauriu-se no dia 11/05/2023 – sem que a suspensão de sua eficácia fosse alcançada pela via recursal.

7)
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria de Fátima Rodrigues da Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte (Id origem 21080859) que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Paulo Afonso de Oliveira
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação e fixou prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação voluntária.

Nas razões recursais (Id 4872686), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
não se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, haja vista que o autor/agravado nunca teve a posse do imóvel litigioso;
(iii)
não há prova do alegado esbulho ou turbação, o que enseja a revogação da liminar concedida;
(iv)
o sr. Nilo Soares de Souza era proprietário do imóvel e nele residiu de 1980 até o seu falecimento, em 16/07/2022, sendo que, no ano de 2013, a propriedade foi transferida ao agravado, com a reserva do usufruto;
(v)
foi companheira do sr. Nilo desde o ano de 1991 e o sucedeu na posse do imóvel, não havendo esbulho ou turbação a ser reconhecido; e
(vi)
deve ser suspensa a ordem de reintegração de posse até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal, desde já adiantando ter inicialmente
deferido o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pela agravante,
para os
atos relativos ao presente recurso
(CPC/2015, art. 98, § 5º).

In casu
, é incontroverso que o agravado Paulo Afonso de Oliveira adquiriu o imóvel litigioso no ano de 2013 junto ao seu anterior proprietário, Sr. Nilo Soares de Souza e, mediante acordo celebrado em pretérita ação (
processo nº 0000228-58.2014.8.08.0000
),
restou averbado o usufruto do imóvel em fa
vor
do Sr. Nilo
que, todavia,
se extinguiu com seu falecimento
em 16/07/2022
.

Diante da natureza de
direito real
, a constituição do usufruto por ato entre vivos, se recair sobre imóvel, só se adquire com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, segundo o qual “
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
”, daí porque afigura-se escorreita a prova documental

na qual se lastreia a pretensão autoral, por ter sido comprovada a propriedade do imóvel, bem como a constituição de usufruto sobre ele e a sua posterior desconstituição em virtude da morte do usufrutuário (Id origem 20860562).

Neste sentido:

“(...) 3. O usufruto constitui espécie de direito real (art. 1.225, IV, do CC) que pode recair sobre ‘um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades’ (art. 1.390 do CC), conferindo, temporariamente, a alguém - denominado usufrutuário - o ‘direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos’ (art. 1.394 do CC), em relação ao bem objeto do usufruto.

4. Por se tratar de direito real,
a sua constituição bem como a desconstituição, recaindo sobre imóvel, pressupõem o registro e a averbação do cancelamento na respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, medidas estas dotadas de efeito constitutivo, sobretudo em relação a terceiros
, como na hipótese, segundo se extrai do teor dos arts. 1.227 e 1.410, caput, do CC; e 167, II, 2, e 252 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) (...)

10. Recurso especial desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.758.946/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Logo, havendo a morte do usufrutuário, exsurge causa extintiva do usufruto,(CC, art. 1.410, inciso I), o qual, diante do seu caráter personalíssimo,
não se transmite aos herdeiros
, por ser descabida no ordenamento jurídico brasileiro a sucessividade desse direito real.

Centrando no caso concreto, é incontestável a posse do usufrutuário antes do seu falecimento no dia 16/07/2022 e dada a relatada dificuldade de se lograr a desocupação do imóvel pelos seus herdeiros, inclusive, pela ora agravante, ocorreu a transmissão da posse pelos ocupantes do imóvel rural, mas não do usufruto que, como já dito, foi extinto com a morte do Sr. Nilo.

Todavia, não obstante a transmissão da posse com a morte do usufrutuário, ela passou a ser exercida pela agravante de forma
i
legítima
, porquanto transmudou-se de
justa
– enquanto vivo o usufrutuário – para
injusta
, a partir de sua morte, tendo em vista a notificação extrajudicial encaminhada pelo autor/agravado, em 22/11/2022, solicitando a desocupação voluntária do imóvel (Id origem 20860565).

Como bem observado na decisão recorrida, cuida-se de ação possessória de “força nova” (CPC/2015, art. 558
1
), uma vez que o imóvel não foi restituído pela agravante e seus demais ocupantes no prazo assinalado pelo autor/agravado que, de também de forma incontroversa, havia transacionado com o Sr. Nilo no sentido de conceder-lhe o usufruto vitalício “
da casa
sede, curral, casa de campeiro e uma área de aproxi
ma
damente dois hectares
” (cf. Id origem 20860555).

Nesse ponto, é oportuno um breve parêntese para rechaçar a argumentação da agravante, em sede de
agravo interno
interposto contra a decisão por mim proferida ao recepcionar o recurso (Id 5188965), no sentido de que estão sendo confundidas as tutelas a serem perseguidas pela via da
ação possessória
e da
ação petitória
, sendo que, em sua ótica, seria descabida a propositura de
ação de reintegração de posse
pelo autor/agravado por não ter sido despojado de sua posse e, à falta de esbulho possessório, deveria ter sido ajuizada
ação de imissão de posse
, como espécie de ação petitória.

Entretanto, devo discordar da tese jurídica apresentada pelo douto advogado que, elegantemente, atribuiu equívoco à interpretação por mim procedida ao não suspender integralmente a eficácia da decisão proferida no Juízo de 1º grau, conforme passo a expor.

Como dito, ao caso concreto aplica-se o procedimento especial possessório dos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil, que se limita às ações possessórias de
posse nova
de bem imóveis, isto é, aquelas que tenham como objeto uma alegada ofensa à posse de bem imóvel dentro de ano e dia da propositura do processo.

Apesar de ser negada pela agravante a ocorrência de
esbulho possessório
, parece-me estar suficientemente descortinada a sua ocorrência a partir do recebimento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, tendo em vista que o falecimento do usufrutuário (Sr. Nilo) resultou na extinção do usufruto (CC/2002, art. 1.410, I) e na averbação de seu cancelamento perante o registro imobiliário (Id origem 20860562), sem que houvesse a restituição do imóvel ao nu-proprietário, que passou a ostentar a condição de
possuidor pleno
.

Em suma: a morte do usufrutuário fez extinguir o direito real de usufruto no qual se baseava o exercício de posse direta da agravante sobre o imóvel, de modo que o autor/agravado, outrora “nu-proprietário” e possuidor indireto, passou a deter o direito real pleno sobre o imóvel e o exerceu pela via adequada ao notificar os ocupantes para que o restituísse, o que, todavia, não foi atendido e, via reflexa, transmudou para
injusta
a posse até então exercida.

Seguem precedentes oriundos de casuísticas semelhantes, apenas a título de ilustração:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Doação do imóvel ao autor com reserva de usufruto vitalício à doadora e sua ex-companheira, já falecida –
Ocupação do imóvel pelo réu em virtude de permissão dada pela mãe usufrutuária, enquanto viva – Hipótese de mera detenção
(art. 1.028 do Código Civil) -
Extinção do usufruto com a morte da usufrutuária – Autor que passou a exercer a plena propriedade e a posse direta do bem com a morte da usufrutuária
-
Notificação extrajudicial remetida pelo autor, solicitando a devolução do imóvel, regularmente recebida pelo acionado, mas não atendida no prazo assinalado
– Recusa injustificada - Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Reintegração determinada – Procedência mantida - Recurso improvido.”

(TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001173-12.2022.8.26.0474, rel. Des. Correia Lima, julgado em 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA DOS REQUISITOS - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A morte dos usufrutuários extingue o direito real de usufruto no qual se baseava o exercício de posse direta dos avós do apelante sobre o imóvel, sendo que a autora, outrora nu-proprietária e possuidora indireta, passa, desde então, a deter o direito real pleno sobre o imóvel
.
O decurso do prazo assinalado sem a desocupação do local, por sua vez, demonstra o esbulho, pois a posse do réu torna-se precária/abusiva, passando a configurar posse injusta
.”

(TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0312.14.001757-4/001, rel. Des. Alberto Henrique, julgado em 31/08/2017, DJe de 13/09/2017)

Portanto, sendo ilegítima a posse exercida após a extinção do usufruto e a notificação para desocupação do imóvel, hei de concordar com a douta juíza prolatora da decisão agravada em seu entendimento de que os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar estão reunidos, já que, ocorrendo esbulho, a ação adequada é mesmo a de
reintegração de posse
.

Sobre a efetiva desocupação do imóvel, cuja ocorrência não está informada no andamento processual de primeira instância, verifico que a agravante foi cientificada pelo Oficial de Justiça, no dia 05/04/2023, da decisão que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (Id origem 23831148), o qual findaria, em tese, no dia 06/05/2023.

No entanto, não se aplica a chamada teoria da ciência inequívoca a fim de que o prazo seja deflagrado a partir do recebimento do mandado de desocupação, tendo em vista prevalecer a regra geral de que o prazo se inicia da
juntada aos autos do mandado
, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil, por se tratar, repito, de intimação por oficial de justiça.

Diante disso, sendo certificada a juntada do mandado no dia 11/04/2023 (Id origem 23831125), o prazo de 30 (trinta) dias assinalado pela MMª Juíza exauriu-se no dia 11/05/2023 – sem que a suspensão de sua eficácia fosse alcançada pela via recursal – não se sabendo, todavia, se houve a efetiva desocupação do imóvel por parte da agravante e os demais ocupantes.

Com tais considerações, ratificando a decisão inaugural por mim proferida (Id 4861635),
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
apenas para modificar a data limite para desocupação do imóvel, que passou a ser o dia 11/05/2023. Via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto (Id 5188965).

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora